Tribunal: STF
Processo: RE 867468
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA. ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/1999. ALCANCE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. EXTENSÃO DA PREVISÃO DE ALÍQUOTA MENOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEGISLADOR POSITIVO.



    1. A controvérsia sobre o alcance do art. 4ª da Lei Complementar nº 100/1999 foi decidida no acórdão recorrido à luz de interpretação de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 



    2. O Poder Judiciário não pode, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, agir na condição anômala de legislador positivo.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Impetrantes que têm suas atividades voltadas para diversões públicas: bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto pela televisão ou pelo rádio - Pretensão em recolher o ISS com a alíquota máxima de 5% (cinco por cento) a teor da Lei Complementar n° 100, de 22 de dezembro de 1.999, que ao promover alterações no Decreto-lei n° 406/68, dispôs em seu artigo 4º - "A alíquota máxima de incidência do imposto de que trata esta Lei Complementar é fixada em 5% (cinco por cento)"- Inviabilidade tendo em vista que o referido dispositivo legal não abrange as atividades desenvolvidas pelas apelantes, apenas e tão somente 'exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais", a teor do item 101 da lista anexa à mencionada Lei Complementar n° 100/99 - Recurso improvido”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.